Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702757-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: SIMONE PEIXOTO LIMA NUNES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO PAN S.A. (ID 46767211) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46217977). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, a embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF,6 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator